Tribunal: TJSP
Processo: 0005899-17.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000037436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005899-17.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ITAIR
VARGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir a pena de Itair Vargas para 01 ano e 02 meses de detenção,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-
multa, com valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005899-17.2016.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005899-17.2016.8.26.0196
Apelante: Itair Vargas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 22.584
POSSE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO,
POR
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
–
NÃO
ACOLHIMNETO – CONFISSÃO DO RÉU ALIADA
ÀS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE VIABILIZAM A PROLAÇÃO
DO
ÉDITO
CONDENATÓRIO
–
PENA
-
COMPENSAÇÃO
ENTRE
REINCIDÊNCIA
E
CONFISSÃO, S. 545 E TEMA 585 AMBOS DO COL.
STJ – REGIME INICIAL SEMIABERTO NÃO
COMPORTA
ALTERAÇÃO
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Itair
Vargas contra a r. sentença de fls. 257/260, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, impondo-
lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano, 04 meses e 10 dias de
detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
além do pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Inconformado,
recorre
(fls.
268/282)
objetivando absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a compensação entre a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fixação do
regime inicial aberto e, por fim, a substituição da pena privativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005899-17.2016.8.26.0196 -Voto no
3
de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
289/294).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 305/316).
É o relatório.
Ao que consta dos autos: “(...) o réu, no dia 10 de
abril de 2016, às 04h00min, na rua Dom Pedro I, 5301, cidade e
comarca de Franca, mantinha, sob sua guarda, uma arma de fogo de uso
permitido, a saber: uma garrucha, dois canos, calibre 22, marca Rossi,
municiada com 02 cartuchos, calibre 22, marca CBC, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência,
consoante o laudo pericial às fls. 53/55” (fl. 257).
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), autos de exibição e
apreensão (fl. 11), laudo pericial (fls. 53/56), e demais elementos
probatórios constantes nos autos.
Igualmente certa a autoria.
A
frágil
tese
absolutória
agitada
pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo (2 da absolvição por
falta de provas, fls. 270/272) não é capaz de macular o
contundente conjunto probatório incriminador formado nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005899-17.2016.8.26.0196 -Voto no
4
autos.
Basta ver que Itair Vargas confessou, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, que guardava em sua
residência o armamento descrito na exordial (garrucha, dois
canos, calibre 22, marca Rossi, municiada com 02 cartuchos,
calibre 22, marca CBC fl. 61), sob alegação de que havia
recebido de herança de seu pai.
No mesmo sentido estão as uníssonas versões
judiciais dos policiais militares Dejair Morilla Calmona e
Cláudio Donizete Gomes, os quais confirmam a apreensão da
arma no interior da residência situada na Rua Dom Pedro I, no
5301, Franca/SP.
O argumento da Defesa de que “os policiais têm
interesse no deslinde da causa, uma vez que buscam, com o desfecho
condenatório, enaltecer o trabalho que exercem” (fl. 271), não merece
prosperar.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005899-17.2016.8.26.0196 -Voto no
5
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5
Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2.
A
jurisprudência
pátria é assente no sentido de que as declarações dos
policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si
e harmônicas com os elementos do caso concreto,
como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e
pontuais contradições justificam-se pelo lapso
temporal transcorrido entre a data do flagrante e a
data da audiência, sendo irrelevantes para o
deslinde da demanda quando incapazes de infirmar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005899-17.2016.8.26.0196 -Voto no
6
a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto
probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Não se há falar, portanto, em fragilidade
probatória.
Forçoso concluir ser a condenação pela prática
do crime previsto no art. 12 ̧caput, da Lei n.o 10.826/03 a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, diante das circunstâncias
estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi
recrudescida na fração de 1/6 em atenção aos maus antecedentes
(fls. 167, 173, 174, 176, 177, 178 e 179), resultando em pena inicial
de 01 ano e 02 meses de detenção, além do pagamento de 11 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, não obstante a incidência da
reincidência (cf. certidão de fl. 165) é de se observar a atenuante
da confissão espontânea (art. 65, inc. III, 'd', CP) por repercutir de
forma objetiva no convencimento do ilustre Magistrado a quo.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
2 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005899-17.2016.8.26.0196 -Voto no
7
súmula 5452, e reafirmou esse entendimento no tema 5853, sobre
a valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido
utilizada para a formação do convencimento do julgador, ou
mesmo nas hipóteses de reincidência específica.
Nessa ordem de ideias, compensadas a
reincidência com a confissão, não há alteração nesta etapa do
cálculo penal.
Na fase final, ausentes causas de aumento ou
de diminuição a pena privativa de liberdade é tornada definitiva
em 01 ano e 02 meses de detenção, além do pagamento de 11
dias-multa, com valor unitário mínimo.
2 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
3 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp
1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim,
recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n.
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a
reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante
da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta
do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005899-17.2016.8.26.0196 -Voto no
8
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Não obstante a Defensoria Pública do Estado
de São Paulo (item 3.2. do regime) postule a fixação do regime
inicial aberto, é de se observar que não pode o magistrado se
limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, assim como as circunstâncias
e consequências do crime.
No caso em apreço, Itair Vargas é portador de
maus antecedentes e reincidência, condições que inviabilizam o
abrandamento do rigor carcerário (art. 33, § 3o, CP).
Mantenho,
assim,
a
opção
pelo
inicial
semiaberto.
Pelo mesmo critério valorativo, não se há falar
em substituição da pena por restritivas de direitos por faltar-lhe
dois dos requisitos legais para obtenção da benesse penal (art. 44,
incs. II e III, CP).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir a pena de Itair Vargas para 01 ano e 02
meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, com valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005899-17.2016.8.26.0196 -Voto no
9
Como o Col. STF, recentemente, alterou sua
orientação sobre o início da execução, firmando, por maioria, o
entendimento de que o cumprimento da pena somente pode ter
início com o esgotamento de todos os recursos, e não mais após a
confirmação da condenação em Segunda Instância, na origem,
oportunamente, será providenciado o necessário para tanto, após
certificação do trânsito em julgado.
AMARO THOMÉ
Relator